Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736847-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUBENS CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu nova dilação de prazo para “mera comprovação de averbação de penhora na matrícula do imóvel” e revogou a penhora anteriormente deferida, bem como suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil - CPC (ID 207887258, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de dilação de prazo para comprovação da averbação da penhora (ID 63604663). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 65095899 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator